Tribunal: TJMT
Processo: 1011412-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011412-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0001-42 (EMBARGANTE), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (EMBARGADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Homologação Plano. Subclasse de credores Privilegiada. Controle de Legalidade pelo Judiciário. Alegada Omissão. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que, nos autos da Recuperação Judicial, anulou a cláusula que criou subclasse que beneficiava apenas a Embargante e homologou o plano de Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

O Acórdão embargado enfrenta expressamente todos os pontos suscitados, analisando a admissibilidade da criação de subclasses e concluindo que, no caso concreto, não foram demonstrados critérios objetivos idôneos, pois a cláusula beneficiava exclusivamente a Embargante

5.
O Julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou na decisão impugnada. Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

6. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais, sendo desnecessário rebater todos os argumentos das partes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 2.030.487/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/5/2023, DJe 26/5/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/8/2025, DJEN 15/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011412-54.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Agrológica Agromercantil Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 315154368.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante e manteve a decisão de primeiro grau que homologou o plano de recuperação com ressalvas e, por conseguinte, concedeu a recuperação Judicial aos produtores rurais.

A Embargante assegura que o Acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Afirma, ainda, que o Acórdão embargado não se pronunciou sobre os efeitos processuais da exclusão da subclasse, especialmente quanto ao cerceamento do direito de voto e à consequente alteração do quórum de aprovação do plano, o que ensejara, se mantida a exclusão, a convocação de nova assembleia para recomposição da deliberação.

Alega, também, que não houve enfrentamento dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a criação de subclasses fundadas em critérios técnicos.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a fim de que sejam supridas as omissões mencionadas, com o reconhecimento da validade da cláusula que instituiu a subclasse da qual fazia parte, com preservação do voto regularmente colhido e do quórum apurado; ou, subsidiariamente, determinar a convocação de nova Assembleia Geral de Credores.

Ainda requer o pronunciamento expresso dos artigos 6o, § 4o; 45, § 1o; 47; 50, § 2o; e 67, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005, bem como dos arts. 9o, 10, 489, § 1o, VI; 1.022, II; e 1.025 do CPC, e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões juntadas no Id. 320435390.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento do Recurso (Id. 327025374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostopela
Agrológica Agromercantil Ltda.
emvirtude do Acórdão de Id. 315154368.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante e manteve a decisão de primeiro grau que excluiu a subclasse que beneficiava exclusivamente a Embargante, homologou o plano de recuperação com ressalvas e, por conseguinte, concedeu a recuperação Judicial aos produtores rurais.

A Embargante assegura que o Acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a posição da Agravante como credora fomentadora, os critérios objetivos que embasaram a criação da subclasse (valor do crédito superior a R$ 500.000,00, natureza quirografária, fornecimento continuado de insumos durante a recuperação) e a aprovação regular da cláusula pela Assembleia Geral de Credores.

Afirma, ainda, que o Acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre os efeitos processuais da exclusão da subclasse, especialmente quanto ao cerceamento do direito de voto e à consequente alteração do quórum de aprovação do plano, o que ensejara, se mantida a exclusão, a convocação de nova assembleia para recomposição da deliberação.

Alega, também, que não houve enfrentamento dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a criação de subclasses fundadas em critérios técnicos.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

No caso, não há falar em omissão, pois todos os pontos suscitados pelo Embargante foram enfrentados de forma expressa.

O Acórdão embargado consignou que a criação de subclasses no âmbito do plano de recuperação judicial é juridicamente admissível, desde que lastreada em critérios objetivos e justificados, voltados à preservação da isonomia de interesses dos credores.

No entanto, concluiu que, no caso sob análise, esses critérios não foram suficientemente demonstrados, pois a cláusula impugnada beneficiava apenas a Embargante, em tratamento desproporcional frente aos demais credores da Classe III.

A falta de critério técnico objetivo foi devidamente enfrentada no voto condutor, com base na jurisprudência do STJ.

Nesse sentido, foi citado o seguinte precedente

"no plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados"
(AgInt no REsp n. 2.030.487/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Além disso, não há omissão quanto à alegada condição da Embargante como credora fomentadora, tampouco quanto ao valor de seu crédito ou ao fornecimento de insumos. Todos esses elementos foram considerados e contextualizados no acórdão ao se avaliar o conteúdo da cláusula excluída.

Vale destacar que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente foi feito.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025